Tribunal: TJDFT
Processo: 0711386-07.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTO INCAPAZ DE ALTERAR A CONCLUSÃO JURISDICIONAL. MERO INCONFORMISMO. INOBSERVÃNCIA DE PRECEDENTE DE OUTRA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE PRECEDENTE NÃO PREVISTOS NO ART. 927 DO CPC. DESIDERATO DE REVISÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. Embargos de declaração opostos pela parte autora que aduz que o Acórdão recorrido manteve a sentença cognitiva, sob o fundamento de que o autor não seguiu os procedimentos de segurança da embargada, que atua na prestação de serviço de intermediação de compra e venda em plataforma de comércio eletrônico, contudo, os julgadores da Turma Recursal olvidaram sobre a incidência da teoria do risco empresarial e de precedentes da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF e REsp 1.107.024.

4. Não há omissão quanto aos pedidos formulados em juízo. O Acórdão de manifestou claramente que “não há demonstração de que ocorreu defeito na segurança que a recorrida disponibiliza aos seus usuários, razão pela qual não se vislumbra falha na prestação de serviço. Assim, uma vez que o prejuízo suportado decorreu de culpa exclusiva do recorrente e de terceiro, não se mostra devida a reparação por danos materiais e nem morais.” A teoria do risco empresarial é incapaz de alterar tal conclusão, quando inexiste conduta comissiva ou omissiva ilícita do prestador de serviço, hipótese dos autos. Ademais, os precedentes citados pela parte embargante não têm caráter vinculante, haja vista não constarem do rol taxativo do art. 927 do CPC. Não se olvida que, onde há as mesmas razões de fato, deve-se dar as mesmas consequências jurídicas. Todavia, o sistema aberto de intérpretes da legislação permite a divergência interpretativa dos órgãos jurisdicionais, cabendo aos mecanismos de uniformização de jurisprudência instrumentalizarem a manutenção da integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência dos Tribunais, na forma do art. 926 do CPC, não se tratando, nesse caso, de omissão a ser sanada na via estreita dos embargos de declaração. Ademais, o precedente do E. STJ citado, sequer foi conhecido por aquela Corte Superior de Justiça, conforme decisão monocrática do Ministro Fernando Golçalves, em 19/03/2009, mantida em decisão monocrática no AREsp de mesmo número, relatada pelo Mnistro Og Fernandes em 20/06/2017.

5. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

6. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.